Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-30.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015914-30.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME DE LIMA CONRADI - CPF: 033.565.141-05 (EMBARGANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), FAGNER ALVES LIBERATO - CPF: 003.897.712-52 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO –PEDIDO
ALTERNATIVO
PARA NOMEAÇÃO
COMO DEPOSITÁRIOS FIÉIS DOS VEÍCULOS
–

TESE NÃO ANÁLISADA

–
POSSÍVEL
CRIME AMBIENTAL
–
NECESSIDADE E UTILIDADE PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITO INFRINGENTE INDEFERIDO.

C
onstatada a omissão
na
análise do pedido
de nomeação
como depositários dos veículos
, deve o argumento ser apreciado, porém, havendo
indícios suficientes de que
aqueles
foram
utilizados em supostamente
atividade criminosa,
é
inviável a restituição,
por ora,
ainda que mediante termo de fiel depositário, porque interessam ao processo
.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Omissão sanada, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Guilherme de

Lima
Conradi
e Fagner Alves Liberato

contra o acórdão prolatado
pela
Segunda Câmara Criminal
,
nos autos da
Apelação
Criminal n.
1015914-30.2021.8.11.0015
,
a
fim de sanar
“
a omissão apresentada no acórdão quanto ao requerimento alternativo para autorizar a cuidarem dos bens apreendidos a título de fiéis depositários
”
.

Nesse desiderato, o embargante afirma que “
o não acolhimento da pretensão deduzida por meio do presente recurso de apelação contrariará e negará vigência aos artigos 118 do Código de Processo Penal, e incisos LIV e LV, dispostos no artigo 5ª da CF/88. Portanto, resta
prequestionada
a matéria, de modo a que os doutos Desembargadores
pronunciem-se
de forma objetiva, explícita e fundamentada sobre o assunto, quando do julgamento do presente recurso.”

Alega que o acórdão foi omisso com relação ao requerimento alternativo para nomear os embargantes como depositários dos veículos apreendidos, principalmente porque já se passaram mais de um ano desde a apreensão e até a presente data não fora ofertada a peça acusatória.

Forte nessas razões, o embargante requer
“o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, nomeando os embargantes como depositários fies dos veículos apreendidos, se comprometendo ambos as cuidarem e não se desfazerem dos veículos até decisão final.”

O embargado, por intermédio das contrarrazões que se vê no ID
135842186
, requereu a rejeição
do vertente
recurso, destacando que a peça
irresignativa
demonstra apenas
o inconformismo do embargante que visa a rediscussão da matéria amplamente analisada pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 256, § 2º do RITJMT.

Os embargantes alegam que a decisão atacada
“foi omissa, quanto ao requerimento alternativo inserido na letra “b” do recurso de apelação referente ao pedido para nomear os embargantes como depositários
fieis
dos veículos apreendidos nos autos até sentença de mérito...”

Realmente, observa-se que o acórdão não analisou a possibilidade de os embargantes serem nomeados
depositários fiéis dos veículos apreendidos
, apenas consignou que no caso em discussão existem fortes indícios da utilização dos veículos na prática de atividade criminosa, e estes interessam à instrução criminal, principalmente porque a denúncia ainda não foi proposta, motivo pela qual é extremamente inadequada e prematura a restituição.

Ocorre que,
como
no caso em debate
existem
indícios suficientes de que os veículos apreendidos
foram

utilizados na prática
de atividade
supostamente
criminosa (crime ambiental),
e ambos são

úteis
e necessário
s
para a elucidação do caso,
é
inviável
a
restituição, ainda que mediante termo de fiel depositário, principalmente porque a instrução processual
não
iniciou
.

Aliás, da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, ficou evidente que os veículos possivelmente foram modificados para cometer o crime em discussão, situação, essa, que demanda confirmação a se realizar na instrução processual.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já consignou que:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE VEÍCULOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de desconhecimento de violação às normas ambientais, porque os veículos foram locados a terceiros, exige, necessariamente, dilação probatória.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

(N.U 1011323-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022,
Publicado
no DJE 01/04/2022)

Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BENS – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – BENS APREENDIDOS PARA COMETIMENTO DE ILÍCITO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO – ART. 118 DO CPP – ENTENDIMENTO DO TRF-1 – IMPERTINÊNCIA – VEÍCULOS APREENDIDOS RELACIONADOS À AÇÃO PENAL POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ARESTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“1. Antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. Cabe ao juiz aquilatar a necessidade ou não de manter as coisas apreendidas. [...]” (STJ, Ap. nº 2009.36.00.015988-2/MT).

“[...] 3. Havendo indícios suficientes de que o veículo apreendido é produto de atividade criminosa, tendo [...] o seu proprietário sido denunciado pelo crime [...] mostra-se inviável a sua restituição, ainda que mediante termo de fiel depositário.” (STJ,
REsp.
nº 1134460/SC)

(N.U 0001388-89.2013.8.11.0101
, ,
MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016)
Destacamos.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
aos embargos de declaração opostos por
Guilherme de Lima
Conradi
e Fagner Alves Liberato,
para sanar a
omissão no acórdão vergastado,
contudo, indeferindo o efeito infringente postulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022